Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTO. IPTU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. Na via do presente recurso, o agravante narra que “[...] até a presente data não houve posse ou propriedade de particulares sobre os lotes existente no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, inexistindo fato gerador do imposto de IPTU/TLP”. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “exclusão do nome do autor da dívida ativa relacionada a todo e qualquer débito decorrente dos lotes 22, 24 e 26 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 44930879).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No feito de origem o ora agravante pretende a declaração de inexigibilidade de débitos tributários.
Aduz que o loteamento do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul está localizado em área pública de Proteção Ambiental do São Bartolomeu e, portanto, trata-se de condomínio irregular sem possibilidade regularização, haja vista que a área não está no plano urbanístico do Distrito Federal conforme exposto pela TERRACAP.
Afirma que todos os lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul estão embargados judicialmente desde o dia 01/07/2015, por determinação judicial nos autos do processo de n. 0707962- 80.2018.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
Requereu, no feito de origem, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do tributo.
A decisão atacada indeferiu a tutela de urgência.
A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública de modo a amparar a imediata suspensão da exigibilidade do tributo.
As alegações do autor demandam maior incursão probatória, o que, por certo, compromete, em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte-probatório, a probabilidade do direito do agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”.

5. O agravante não logrou demonstrar, a priori, a inocorrência do fato gerador da exação tributária questionada. Não elidida, em cognição sumária, a legitimidade da atuação da Administração Fiscal.
6. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.